Tribunal: TJMT
Processo: 0007069-52.2015.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007069-52.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Denunciação caluniosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[UENDES CANDIDO FERREIRA - CPF: 000.740.641-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ADRIANO MARCELO CESAR DA SILVA - CPF: 594.087.231-04 (VÍTIMA), ANTÔNIA DA SILVA NUNES (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIA DA SILVA NUNES (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 339,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE DA CONDUTA OU AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA – PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CONTRARRAZÕES – OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO PARA AMBOS OS APELANTES – LAPSO TEMPORAL ATINGIDO – CONTAGEM DO PRAZO COM BASE NA PENA
IN CONCRETO
– ARTIGO 110, §1o DO CÓDIGO PENAL – PENA DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E
10 (DEZ) DIAS-MULTA
– PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS – ART. 109, V, DO CÓDIGO PENAL – DECURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PROLAÇÃO DA SENTENÇA –
PRESCRIÇÃO
RECONHECIDA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA – PREJUDICIALIDADE DA PRETENSÃO RECURSAL – PRELIMINAR ACOLHIDA.

A extinção da punibilidade pelo advento da
prescrição
da pretensão punitiva quando, entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia, decorre tempo caracterizador da
prescrição

retroativa
(“
pena in concreto
”), nos termos do artigo no art. 107, inciso IV, 1a parte, e no art. 109, inc. V, c/c o art. 110, §1o, todos do Código Penal, por isso mesmo, impede o reconhecimento da pretensão absolutória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos contra sentença proferida pelo Juízo da 7o Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação penal no 0007069-52.2015.8.11.0042 - Código: 402737, condenou
Uendes Cândido Ferreira
pela prática do crime previsto no art. 339,
caput
, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa; condenou
Antônia da Silva Nunes
, pela prática do crime previsto no art. 339,
caput
, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. (Id. 143293660)

Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões pedem a absolvição, em razão da atipicidade da conduta ou pela ausência de provas concretas sobre a autoria. (Id. 143293674)

Em resposta, o Ministério Público apresenta preliminar de prescrição retroativa, e no mérito refuta as teses defensivas, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 143293680)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça
Élio Américo
, apresentou preliminar de prescrição retroativa, e no mérito de manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 128781184)

“Apelação criminal – sentença penal condenatória pelo delito denunciação caluniosa – irresignação defensiva – pretendida absolvição sufragada na atipicidade ou na ausência de provas acerca da autoria delitiva – insubsistência – vasto conjunto probatório – sentença escorreita – PRELIMINARMENTE: questão de ordem pública – extinção da punibilidade dos réus em razão da ocorrência da prescrição retroativa – NO MÉRITO: pelo improvimento dos recursos.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo acusado
Uendes Cândido Ferreira
e
Antônia da Silva Nunes
, contra a decisão que os condenou como incursos nas sanções do art. 339,
caput
, do Código Penal.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 143292747 – pág. 101/104)

“[...] Consta do incluso caderno informativo, que, no dia 22 de dezembro de 2014, na 2a Delegacia de Polícia do Carumbé, nesta cidade e Comarca de Cuiabá, os DENUNCIADOS ANTONIA e UENDES, agindo em comunhão de desígnios e previamente ajustados, registraram Boletim de Ocorrência (f. 03) e deram causa a instauração de inquérito policial contra a vítima Adriano Marcelo César da Silva, [...] imputando-lhes crimes de que o sabiam inocente.

O presente inquérito policial foi instaurado em 30/01/2015, inicialmente frente à notícia de prática dos crimes de INJÚRIA COM PRECONCEITO e AMEAÇA por Adriano Marcelo Cesar da Silva, perpetrados em face das supostas vítimas ANTONIA DA SILVA NUNES e UENDES CANDIDO FERREIRA.

Ao término das investigações restou apurado que, com o fito de distorcer fatos decorrentes de um desacerto comercial havido entre UENDES, Adriano e a genitora deste último, Sra. Maria Lúcia – desacerto esse que inclusive resultou em discussão verbal -, bem como de trazer prejuízo à vítima Adriano, os DENUNCIANDOS UENDES e ANTONIA, no dia 22/12/2014, registraram junto a 2a Delegacia de Policia de Cuiabá-MT, um Boletim de Ocorrência [...] onde imputaram crimes de Injúria Preconceituosa e Ameaça em desfavor de Adriano, cientes de que os fatos narrados nessa data às autoridades não condiziam com a verdade. O referido Boletim de Ocorrência deu origem ao presente inquérito policial, que inicialmente foi distribuído para a 8a Vara Criminal de Cuiabá.

[...] Consta, ainda, que tão logo se iniciou a execução dos serviços, a contratante Maria Lúcia decidiu rescindir o contrato por incapacidade técnica do contratado, comenos em que UENDES passou a exigir o pagamento da multa de 10% do valor contratual, tendo surgido assim um desacerto comercial entre ambos, que culminou com ameaças feitas por UENDES contra Maria Lúcia e também contra seu filho Adriano, ora vítima, fato ocorrido em 17/12/2014.

Temendo por sua vida, Maria Lúcia procurou a DELPOL e em 20/12/2014 registrou Boletim de Ocorrência narrando os fatos, consoante cópia encartada às fls. 22/23 IP.

Ocorre que, no dia 22/12/2014, ao tomar conhecimento de que Maria Lúcia havia relatado os fatos às autoridades competentes, os DENUNCIADOS compareceram na 2a Delegacia de Policia – Carumbé, para registrar o boletim de ocorrência de f. 03 IP, narrando que no dia 17/12/2014, foram à residência de Maria Lucia e foram recebidos por Adriano de forma ofensiva. Que Adriano proferia xingamentos como “
cambada de preto vagabundo”
contra UENDES e ANTONIA, bem como os ameaçava com a promessa de pegar uma arma para dar-lhes “
um tiro na cara”
.

O citado Boletim de Ocorrência deu origem a um procedimento investigatório e, na ocasião em que foram inquiridos na DELPOL, novamente os DENUNCIANDOS imputaram a MARCELO a prática de crimes (fls. 04/05 e 14/15).

Ocorre que no decorrer do processo investigativo, mediante os depoimentos colhidos, e em especial o relato da testemunha Almerindo Martins de Arruda (fls. 25/26), ficou demonstrada a intenção de UENDES e ANTONIA em acionar a ferramenta. judiciária com intenção de trazer prejuízo a Adriano e Maria Lúcia, utilizando-se de imputações inverídicas para dar causa a instauração de inquérito policial contra Adriano.

Ao encerrar a investigação, a d. Delegada de Policia s. concluiu que "as vitimas compareceram a esta unidade policial e deram causa à inslauraçâ'o de procedimento criminal ciente da falsidade que inquinava a imputação...'' (f. 32 IP), sendo também nesse sentido o entendimento adotado pela d. representante do Parquet às fls. 36/39, que ao constatar a prática de crime de denunciação caluniosa requereu o declínio da competência para esta vara especializada em crimes contra a administração pública (pedido deferido à f. 48 IP).

O crime de denunciação caluniosa tutela a honra da pessoa identificada (como resultado mediato) e da administração da justiça (como resultado imediato), e pune o agente que voluntariamente aciona a máquina repressiva estatal a partir de informações que sabia serem inverídicas e, como consequência, macula a honra objetiva do ofendido”. (...)”.

PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO

Não resignado com o édito condenatório, os acusados interpuseram o presente recurso, pleiteando, em síntese, em suas razões recursais, a absolvição, em razão da atipicidade da conduta ou pela ausência de provas concretas sobre a autoria.

Contudo, verifica-se a arguição de preliminar pelo Ministério Público, onde é possível verifica que incide na hipótese uma questão a ser reconhecida, concernente à extinção da punibilidade pela prescrição retroativa para ambos os apelantes.

A prescrição em matéria criminal é questão de ordem pública e deve ser decretada de ofício ou a requerimento das partes, em qualquer fase do processo, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Assim, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade dos apelantes pela prescrição retroativa, considerando o lapso temporal decorrido desde o recebimento da denúncia até a prolação da sentença condenatória, nos termos do artigo 107, inciso IV c/c os arts. 109 e 110, §1o, todos do Código Penal.

Uendes Cândido Ferreira

No que tange ao recorrente Uendes, observa-se que foi condenado ao cumprimento da reprimenda de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
pela prática do crime do art. 339,
caput
, do CP, em regime inicial aberto.

Desta forma, temos que a prescrição ocorre em 04 (quatro) anos, conforme art. 109, inc. V, do CP.

No presente caso, a denúncia foi recebida em 25 de agosto de 2016
(Id. 143292747 – pág. 08)
, em 06 de março de 2018 o processo foi suspenso, especificamente em relação ao acusado Uendes, contudo, o réu compareceu na audiência de instrução e julgamento em 07 de junho de 2018, ou seja, o processo ficou suspenso somente por 03 (três) meses.

A r. sentença foi prolatada em 12 de janeiro de 2022 (Id. 143293660), portanto, evidente que mesmo retirando o tempo em que o processo ficou suspenso, existiu um intervalo superior a 04 (quatro) anos, e, portanto, maior do que o necessário para que se operasse a prescrição para o delito em questão, sem que se tenha registrado qualquer causa interruptiva ou outra suspensiva do lapso prescricional.

Antônia da Silva Nunes

Na hipótese em apreço, verifica-se que a acusado foi condenada ao cumprimento da reprimenda de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
pela prática do crime do art. 339,
caput
, do CP, em regime inicial aberto
. Destarte, temos que a prescrição para ambos os delitos ocorre em 04 (quatro) anos, conforme previsto no artigo 109, inciso V, do Código Penal.

In casu
, consta dos autos que o crime em análise foi cometido em 22 de dezembro de 2014, tendo sido a denúncia recebida em 25 de agosto de 2016 (Id. 143292747 – pág. 08) e a sentença condenatória prolatada em 12 de janeiro de 2022 (Id. 143293660).

Portanto, é evidente que entre o recebimento da denúncia a prolação da sentença condenatória, existiu um intervalo superior a 04 (quatro) anos, e, portanto, maior do que o necessário para que se operasse a prescrição para o delito em questão, sem que se tenha registrado qualquer causa interruptiva ou suspensiva do lapso prescricional.

Urge ressaltar que já houve o trânsito em julgado da sentença para a acusação, sem que fosse apresentado recurso, motivo pelo qual, tratando-se de insurgência exclusiva da defesa, não é possível que ocorra majoração da pena aplicada, não havendo obstáculo para o reconhecimento da matéria neste momento.

Assim, declaro extinta a punibilidade dos acusados
Uendes Cândido Ferreira
e
Antônia da Silva Nunes
, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa, o que faço com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1a parte, e no art. 109, inc. V, c/c o art. 110, §1o, todos do Código Penal.

Finalmente, considerando que a pena de multa foi imposta cumulativamente com a pena privativa de liberdade, a prescrição ocorre no mesmo prazo desta, conforme art. 114, inciso II, do Código Penal.

Pelo exposto, em consonância do parecer ministerial, declaro extinta a punibilidade dos apelantes
Uendes Cândido Ferreira
e
Antônia da Silva Nunes
, face à ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva, devendo ser afastados todos os efeitos primários e secundários, tornando assim desnecessário o exame do mérito do recurso, ao qual torna prejudicial a pretensão recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023